Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712970-94.2020.8.07.0009 APELANTE: FABIANO FAGUNDES DIAS, CHRISTIANE MACHADO DE CARVALHO APELADO: ERBE INCORPORADORA S.A., ERBE INCORPORADORA 037 S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Intimados para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda do ano 2023, ano-calendário 2022, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção (Id. 56071247), os Apelantes não juntaram os referidos documentos. Afirmam que, atualmente, se encontram desempregados (Id. 56449462). O apelante Fabiano Fagundes Dias juntou cópia da sua carteira de trabalho (Id. 56449505), bem como o extrato de conta corrente referente ao mês de janeiro de 2024 (Id. 56450610). Em relação Christiane Machado de Carvalho, juntou somente o extrato de conta corrente em nome de terceiro (Christiane Carvalho Dias), conforme se verifica no Id. 56450609. Os documentos trazidos aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência financeira, para fins de concessão de gratuidade de justiça. Lado outro, o artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora